Tribunal: TJDFT
Processo: 0734988-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734988-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Raimundo de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do processo no 0700794-40.2021.8.07.0012, assim redigida: “A simples afirmação de que a parte ré se encontra em lugar desconhecido não é suficiente para garantir aplicabilidade ao artigo 256, do Código de Processo Civil. A concessão da citação por edital requer um cuidado todo especial, exigindo a comprovação do exaurimento dos meios para a localização da parte adversária, o que, na hipótese dos autos, ainda não aconteceu. Isso porque, a despeito de mais de uma determinação, o exequente se recusa a esgotar os meios próprios de localização do devedor. Indefiro o pedido de citação por edital. Anote-se conclusão para sentença de extinção por ausência de pressuposto processual. Intimem-se.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30362276), em síntese, que, a despeito das alegações articuladas pelo Juízo de origem é necessária a citação do devedor por edital. Nesse contexto requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja determinada a citação por edital aludida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 30362277). Verifica-se que foi proferida sentença nos autos do processo no 0700794-40.2021.8.07.0012 (Id. 106982648 do processo de origem). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo de origem (no 0700794-40.2021.8.07.0012) o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião proferiu a sentença por meio da qual extinguiu o processo sem exame de mérito. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença ocorre a superveniente perda do interesse recursal dos agravantes, razão pela qual o recurso não será conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, o que impede o conhecimento do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 5 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator